Tribunal: TJSP
Processo: 1000560-76.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensa portabilidade de empréstimo originário ofertada por suposto preposto do réu que, em verdade, culminou com a contratação de novo empréstimo consignado e depósito do valor mutuado, em favor de estelionatário, configurando o golpe do troco ou da falsa portabilidade – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensa portabilidade de empréstimo originário ofertada por suposto preposto do réu que, em verdade, culminou com a contratação de novo empréstimo consignado e depósito do valor mutuado, em favor de estelionatário, configurando o golpe do troco ou da falsa portabilidade – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco do negócio – Inexigibilidade do negócio fraudulento reconhecida - Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa - Arbitramento realizado nesta instância ad quem segundo o critério da prudência e razoabilidade - Recurso da autora provido em parte e do réu improvido.